Tribunal: STF
Processo: RE 69556
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
"SOBRETAXA" NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA LOCAL. DAI A SUA
INEXIGIBILIDADE EM FACE DO PRINCÍPIO INSERTO NO PAR 34 DO ART. 141
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. AO LADO DISSO, O ACÓRDÃO RECORRIDO
ENTENDEU QUE A MENCIONADA "SOBRETAXA", CONSTITUINDO IMPOSTO
TERRITORIAL DISFARCADO, SOBRE BENS DE UMA ENTIDADE FEDERAL, VIOLAVA
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE RECIPROCA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.